Tribunal: TJSP
Processo: 2275728-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. JUSTIÇA GRATUITA AOS AUTORES. REVOGAÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. Acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento dos autores. Oposição de embargos de declaração por uma das agravadas. Alegação de omissão, quanto ao recolhimento do preparo do agravo de instrumento, dispensado no momento da interposição do recurso. Indeferimento da Justiça Gratuita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. JUSTIÇA GRATUITA AOS AUTORES. REVOGAÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. Acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento dos autores. Oposição de embargos de declaração por uma das agravadas. Alegação de omissão, quanto ao recolhimento do preparo do agravo de instrumento, dispensado no momento da interposição do recurso. Indeferimento da Justiça Gratuita que revoga os efeitos da dispensa do recolhimento das custas processuais. Recolhimento do preparo que, porém, depende do trânsito em julgado da decisão revogatória da gratuidade da Justiça (art. 102, CPC). Pendência de recurso especial. Ordem de recolhimento a ser examinada posteriormente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275728-68.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Capão Bonito, em que é embargante
SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO
BONITO, são embargados ANA LÚCIA FERNANDES DOS SANTOS RIQUELME,
CLÍNICA VIDA CAPÃO BONITO LTDA, MARCELO VILLA e MARISA MIGRAY
MORETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275728-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2275728-68.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Capão Bonito
Embargante: Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia
de Capão Bonito
Embargados: Marcelo Villa, Marisa Migray Moreto, Ana Lúcia
Fernandes dos Santos Riquelme e Clínica Vida Capão
Bonito Ltda.
Juiz de origem: Éverton Willian Pona
VOTO N. 21760
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. JUSTIÇA
GRATUITA AOS AUTORES. REVOGAÇÃO. PARCELAMENTO
DAS CUSTAS. Acórdão que deu parcial provimento a agravo de
instrumento dos autores. Oposição de embargos de declaração
por uma das agravadas. Alegação de omissão, quanto ao
recolhimento do preparo do agravo de instrumento, dispensado
no momento da interposição do recurso. Indeferimento da
Justiça Gratuita que revoga os efeitos da dispensa do
recolhimento das custas processuais. Recolhimento do preparo
que, porém, depende do trânsito em julgado da decisão
revogatória da gratuidade da Justiça (art. 102, CPC). Pendência
de recurso especial. Ordem de recolhimento a ser examinada
posteriormente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 40/43, que deu parcial provimento a agravo de
instrumento dos autores.
Uma das agravadas opõe embargos de declaração,
alegando, em síntese, que houve omissão no acórdão, ao não ter
condenado os agravantes no pagamento das custas do preparo do
agravo, o que deveria ser feito no valor de 10 UFESP's, nos termos do
artigo 1.017, §1o, do Código de Processo Civil.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
De fato, o acórdão indeferiu os benefícios da Justiça
Gratuita aos agravantes, autores, acolhendo apenas o parcelamento das
custas iniciais.
Com o indeferimento da Justiça Gratuita, a dispensa
do recolhimento do preparo do agravo de instrumento deixaria de
subsistir, para que houvesse o recolhimento das custas do preparo do
recurso no prazo de cinco dias, nestes autos (art. 101, CPC).
Contudo, o artigo 102 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275728-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
prevê que o recolhimento deve ser feito após o trânsito em julgado da
decisão denegatória da gratuidade judiciária, o que apenas advirá com a
tramitação dos recursos aos tribunais superiores
sendo que os
embargados alegaram interposição de recurso especial.
Assim, apesar da manutenção do indeferimento da
gratuidade judiciária, o que levaria à ordem para recolhimento das
custas do agravo de instrumento, o recolhimento deve ser feito
posteriormente, após a tramitação do recurso especial. Observe-se que
o não recolhimento das custas do preparo do agravo de instrumento
poderá importar, futuramente, nas penalidades do § único, do artigo
102, do Código do Processo Civil, em face dos embargados.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator